Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721959-87.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOLAR HOLDING S/A AGRAVADO: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, manifestada a discordância do exequente acerca da pretendida substituição da penhora de cotas titularizadas pela agravante, indeferiu tal pedido, determinou à serventia judicial que certificasse o decurso do prazo para impugnação à penhora e o cumprimento das determinações contidas em decisão precedente (id. 18466926 dos autos originários). O efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de ID no 6742154, objeto de agravo interno da contraparte (ID no 7294997). No curso do processamento do recurso, o processo foi suspenso a pedido das partes. Transcorrido o prazo de suspensão, a agravada peticionou nos autos originário, requerendo o prosseguimento da execução. Juntou, além disso, instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes e informou o valor atualizado do crédito exequendo (Ofício de ID no 35387593). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso (ID no 35811032). Na petição de ID no 36277423, a recorrente sustenta que o termo de confissão de dívida foi gravado de cláusula resolutiva expressa. Argumenta que, durante a vigência do citado negócio jurídico, entregou voluntariamente as ações penhoradas à parte recorrida, que, do seu turno, negou-se a restituí-las. Alega remanescer o interesse processual no julgamento do recurso. Do seu turno, instada a se manifestar, a agravada sustenta que a transferência das ações, para as quais as partes atribuíram valor de R$ 1,00 (um real), foi gravada de cláusula de irretratabilidade e de irrevogabilidade. Argumenta ser obstado o exame dos fatos jurídicos supervenientes afirmados pelas partes no presente agravo de instrumento, eis que não foram suscitados ao juízo de origem. Sustenta a perda do objeto do recurso. Reitera os argumentos lançados nas contrarrazões de agravo de instrumento. Requer, ao fim, seja julgado prejudicado o recurso, ou, superada a preliminar, não provido. Passa-se à decisão. In casu, no curso do processamento do agravo de instrumento, as partes celebraram negócio jurídico extraprocessual versando sobre as ações, que, penhoradas, são objeto do recurso. Tal contrato, como declinou a agravada, foi gravado de cláusula de irretratabilidade e de irrevogabilidade. Referida avença constitui fato jurídico superveniente que esvaziou a tutela que poderia vir ser prestada no julgamento colegiado do agravo de instrumento. É, portanto, evidente que o agravo de instrumento restou prejudicado pela perda do objeto. Acerca do tema, transcreve-se o seguinte precedente: “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. REJULGAMENTO. 543-C/CPC. ACORDO. PERDA DE OBJETO. 1. Sobrevindo a celebração de acordo entre as partes, fica prejudicado o julgamento do recurso interposto. 2. Recurso prejudicado” (Acórdão 805388, 20090110412250APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2014, publicado no DJE: 18/8/2014. Pág.: 123). Pertence, por outro lado, ao juízo natural a análise das alegações das partes sobre os efeitos do negócio jurídico por elas celebrado e que pode vir ou não a surtir efeito na execução. Caso contrário, haveria supressão de instância, como bem consignou a agravada na petição de ID no 38339835. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator